Tribunal: TJDFT
Processo: 0704854-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. INCIDÊNCIA DO ART. 320-D DO RICMS (DECRETO DISTRITAL No 18.955/97). AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COMPRAR INSUMOS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA RIDE/DF. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. AUTUAÇÃO DURANTE O PERÍODO DO REGIME DIFERENCIADO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COBRADO PELO FISCO. ANULAÇÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS CORRIGÍVEIS PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. No particular, o acórdão combatido, ao contrário do que sustenta a parte embargante, foi suficientemente claro em afirmar as razões do convencimento externado por ocasião do julgamento do colegiado, que concluiu, a partir dos contornos fáticos-normativos regentes da causa em debate, que devido à atividade desempenhada pela contribuinte, ora embargada, à época da autuação impugnada – a saber: fabricação de produtos de carne (C1013-9/01-00) – estava-lhe assegurado o benefício do enquadramento no regime especial no recolhimento do ICMS na forma disciplinada no art. 320-D do Regulamento do ICMS (RICMS/DF) – Decreto Distrital no 18.955/1997.

3. Conforme evidenciado no acórdão embargado, por não realizar atividade de abatedouro, a contribuinte, à inteligência do disciplinado no art. 320-D do RICMS/DF, encontrava-se eximida da obrigatoriedade de adquirir insumos apenas de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal (RIDE/DF) para que seja beneficiária do regime especial de recolhimento do ICMS.

4. Restou também consignado que o caso à baila não se amolda ao regramento previsto no art. 320-E, I, do RICMS/DF, mas sim àquele estabelecido no art. 320-D, por desenvolver a contribuinte, por ocasião da lavratura do auto de infração, atividade de fabricação de produtos de carnes e bovinos (C1013-9/01-00), situação esta que autorizava a aplicação do regime especial do ICMS em favor da contribuinte, tornando assim inexigível o crédito tributário em liça.

5. O caso concreto posto à colação foi analisado com bastante acuidade, o que se verifica da simples leitura do acórdão, com expressas referências à legislação de regência, à moderna jurisprudência sobre o tema, e, sobretudo, aos elementos de convicção dos quais se extraiu a conclusão exarada. Desse modo, não se constata qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no enfrentamento da controvérsia.

6. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão recorrido, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

7. O CPC adotou a concepção chamada de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.